Tribunal: TJDFT
Processo: 0721736-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC. OMISSÃO. OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
2. Na hipótese, o acordão declarou a inexistência dos débitos referentes aos meses de julho, agosto, setembro de 2020 e junho e julho de 2021. Contudo, foi omisso ao analisar as faturas vincendas após o ajuizamento da presente ação.
3. O art. 322, § 2o do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que: “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.
4. Embargos de declaração acolhidos para esclarecer que o reconhecimento de inexistência de débitos abrange todos os meses posteriores ao pedido de suspensão.